Tribunal: TJDFT
Processo: 0709234-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO À LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES ABSTRATAS, SEM INDICAR PARÂMETROS OU O VALOR QUE A EXECUTADA ENTENDE DEVIDO. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR DEVIDO FIXADO EM DECISÃO PRECLUSA. MERA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA, AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ERRO. REJEIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO PARTICULAR DOTADO DE ERROS MANIFESTOS. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. O Juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar sua decisão, estando suficientemente fundamentada a decisão recorrida, já que apreciou os argumentos sustentados pela recorrente, considerando que não foi apresentada impugnação específica quanto ao valor apurado na avaliação do imóvel penhorado, ou em face da atualização da dívida apresentada pela parte exequente.

2. Constatada a adequação do laudo de avaliação de imóvel penhorado por oficial de justiça, que leva em consideração as características do bem, metragem e localização, e aferido que a recorrente apresentou argumentação abstrata, sem apresentar nenhum fator comparativo para que se pudesse constatar eventual avaliação incorreta, e sem sequer indicar o valor que entende adequado, não se verifica a presença das hipóteses do art. 873 do CPC, para realização de nova valoração.

3. Mostra-se improcedente a alegação de excesso de cobrança, pois não cabe mais nenhuma discussão acerca dos valores que integram a execução, uma vez que exaurida a modulação em sede de embargos à execução, de modo que a nova conta de liquidação apresentada pela agravada representa mera atualização aritmética dos valores efetivamente devidos.

3.1. Ademais, a argumentação apresentada pela recorrente é genérica, não especifica qual o valor ou fator de apuração estaria equivocado nas contas da recorrida, limitando-se a fazer remissão abstrata à laudo de juntado aos autos, produzido unilateralmente e dotado de erros manifestos, já que não aplicada correção monetária e clausula penal que incidem na execução.

4. Preliminar de nulidade por falta de fundamentação rejeitada. Agravo de instrumento desprovido.